Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026305-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Prorrogação do Período de Blindagem por mais de 360 dias. Decisão Reformada. Alegação de Omissão
quanto à tese de perda de objeto
. Inexistente.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pel
a Instituição Financeira
, reformo
u
a decisão recorrida e indefer
iu
a nova prorrogação do período de blindagem.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu emomissãode ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, e não se prestam para reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4.
No caso, a
E
mbargante não aponta qualquer vício nos termos do art
igo
1.022 do CPC, limitando-se a suscitar tese inédita de perda superveniente do objeto
. Argumento rejeitado, uma vez que não ficou caracterizada a perda do interesse recursal.

5.
Mantém-se hígido o
A
córdão que, de forma clara e fundamentada, concluiu pela impossibilidade de prorrogação judicial do
stay

period

por prazo superior a 360
(trezentos e sessenta)
dias, sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão
.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.349.245/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
G. O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda. – em recuperação judicial

em face do Acórdão de Id.
329397376
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
, reformou a decisão recorrida e indeferiu a nova prorrogação do período de blindagem.

A
Embargante alega omissão no
A
córdão de
Id.

329397376
, ao não reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que, à data do julgamento (18/11/2025), já havia expirado o prazo de 90 (noventa) dias de blindagem patrimonial deferido pelo
Julgador singular
, com termo final em 21/10/2025.

Defende que o
exaurimento
do
stay

period

acarretou a perda d
a pretensão recursal do
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
,
e que este fato deveria
ter sido reconhecido pela Câmara.

Pugna
pelo acolhimento dos
E
mbargos
de Declaração

a fim de
sanar a omissão e declarar prejudicado o
A
gravo de
I
nstrumento, nos termos do art
igo
932, III, do CPC.

Manifestação do Recorrid
o
no Id.
334888859
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
G. O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda. – em recuperação judicial

em face do Acórdão de Id.
329397376
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de
Instrumento interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., reformou a decisão recorrida e indeferiu a nova prorrogação do período de blindagem.

A
Embargante alega omissão no
A
córdão de
Id.

329397376
, ao não reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que, à data do julgamento (18/11/2025), já havia expirado o prazo de 90 (noventa) dias de blindagem patrimonial deferido pelo
Julgador singular
, com termo final em 21/10/2025.

Defende que o
exaurimento
do
stay

period

acarretou a perda d
a pretensão recursal do
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
,
e que este fato deveria
ter sido reconhecido pela Câmara.

Entretanto, os
Em
bargos
de Declaração
não merecem acolhida.

Inicialmente, é de se observar que os fundamentos articulados pela
E
mbargante não indicam qualquer vício nos termos do art
igo
1.022 do CPC. Não há na petição recursal menção objetiva a omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Sabe-se que os Embargos de Declaração são
cabíveis quando presentes estes requisitos.

Nesse sentido:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe
oartigo1.022do CPC/15.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.349.245/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
.

Ao contrário,
a Embargante
se limita a invocar uma suposta perda superveniente do objeto, argumento que, ainda que relevante em sede recursal própria, não constitui fundamento idôneo para a oposição de
E
mbargos de
D
eclaração, por não se tratar de vício intrínseco à decisão embargada.

Ademais, a premissa fática adotada pela
E
mbargante
, ao que parece, está
equivocada.

Conforme consta expressamente na decisão agravada, o
Julgador singular
não fixou um termo final objetivo para a blindagem (como 21/10/2025), mas prorrogou o
stay

period
“até a realização da Assembleia Geral de Credores”, a qual, como também bem registrado no próprio
A
córdão embargado, ainda não foi realizada.

Logo, a prorrogação impugnada segue formalmente vigente, de modo que não há falar em perda de objeto. A controvérsia permanece juridicamente relevante e com aptidão para produzir efeitos concretos, inclusive sobre o estado de suspensão das
A
ções e
E
xecuções contra a devedora.

Por fim,
vale ressaltar que
o
A
córdão embargado foi claro e preciso ao estabelecer que é vedada a prorrogação judicial do
stay

period
além de 360
(trezentos e sessenta)
dias, salvo expressa deliberação da Assembleia Geral de Credores, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, pois, vício a ser sanado, tampouco motivo para alteração do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026